Tribunal: STF
Processo: ARE 1179679
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 3, p. 52):
    “E M E N T A – EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – EMPREGO DE ARMA (FACA) – ALTERAÇÃO DA LEI – DISPOSITIVO LEGAL REVOGADO – AFASTAMENTO – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – CRITÉRIO COMPATÍVEL COM A QUANTIDADE DA PENA FIXADA EM CONCRETO, NOS TERMOS DO ART. 33 DO CP – POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. 
    I – Afasta-se a majorante do emprego de arma branca (faca) por imposição legal que revogou expressamente lei anterior. 
    II – Para eleger o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve-se harmonizar o disposto pelo art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, com o art. 59 do mesmo Código. Correta a indicação do regime mais brando quando as circunstâncias judiciais são todas favoráveis ao agente. 
    III – Contra o parecer, acolhe-se os embargos.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 28-33).
    No recurso extraordinário (eDOC 5, p. 1-9), interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 65, caput, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/2018, que revoga o art. 157, § 2º, I, do Código Penal. Isso porque, segundo aduz-se, na elaboração da referida lei, não se observou o devido processo legislativo.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por não estar a matéria devidamente prequestionada no acórdão recorrido (eDOC 5, p. 32-35).
    É o relatório. Decido. 
    Com efeito, o Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos infringentes, afastou a incidência da majorante do art. 157, § 2º, I, do CP, por verificar a novatio legis in mellius decorrente da entrada em vigor da Lei 13.654/18, que revogou a referida causa de aumento, conforme se observa do seguinte excerto do acórdão (eDOC 3, p. 53-54):
    “Observando o acórdão ora recorrido, o relator manteve a majorante do emprego de arma por considerar prescindível a realização de perícia e a apreensão da arma, diante da prova produzida por outros elementos (f. 186/187), enquanto que o vogal (voto vencido) afastou referida majorante por não presumir que o instrumento utilizado para a prática do roubo (faca) tenha efetivamente produzido poder vulnerante a ponto de causar perigo real à vítima (f. 190). 
    Contudo, verifica-se que a arma empregada foi uma faca, de forma que a questão é simples, devendo a majorante do emprego de arma ser afastada, ainda que por fundamento diverso. 
    Em 23/04/18, foi publicada no Diário Oficial da União a Lei nº 13.654/2018, que alterou o art. 157 do Código Penal, e entre as modificações operadas, revogou expressamente o inciso I do § 2º que dispunha sobre o emprego de arma, em cujo conceito encontrava-se, dentre outros instrumentos, a faca.
    (…) 
    Com isso, o emprego de qualquer arma que não seja de fogo, deixou de ser considerado causa de aumento, passando a ser analisado como circunstância judicial, na primeira fase da dosimetria, no campo da moduladora "circunstâncias do crime". 
    Assim está-se diante de uma novatio legis in mellius, ou seja, a lei nova é mais branda que a anterior no aspecto aqui examinado, hipótese em que, por força do artigo 2°, parágrafo único, do Código Penal, e do artigo 5°, inciso XL, da Constituição Federal, os efeitos da lei nova devem retroagir, atingindo inclusive aqueles já decididos por sentença condenatória transitada em julgado, cujos agentes estejam cumprindo a pena. Desse modo, as penas serão readequadas à nova legislação em vigor por meio do juiz de Execuções Penais, pois é dele a competência para aplicar a lei mais benéfica, conforme disposto na Súmula 611 do STF e artigo 66, I, da Lei de Execução Penal.”
    Nesse sentido, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécia, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente